Tribunal: TJES
Processo: 5037158-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compulsória; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037158-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS HORACIO MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação intitulada “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada por Marcos Horacio Miranda, ora Requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora Requerido. Alega o Requerente, em epítome, que é magistrado aposentado desde 2021 do Poder Judiciário Estadual e que atuou em plantões judiciários em finais de semana e feriados antes de seu desligamento, tendo um saldo de 54 dias que não compensou enquanto na ativa. Diz que por não poder mais usufruir in natura, faz jus à indenização equivalente.

A r. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento indenizado ao Requerente Marcos Horacio Miranda, do quantitativo de 40 (quarenta) dias de folgas não usufruídas quando em atividade, observado o último subsídio da ativa, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decididir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o direito à indenização dos dias não gozados de férias nasce no momento em que o servidor público é desligado do quadro, eis que não lhe cabe autonomia de decisão sobre o momento de gozo da folga compensatória.

Nesses moldes, impende ressaltar, que a conversão em pecúnia do saldo de dias de folgas compensatórias não gozadas encontra respaldo na matéria pacificada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721.001 (Tema 635), no sentido de que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.

Por fim, destaca-se que tanto o E. TJ/ES quanto as Turmas Recursais tem consolidado a sua jurisprudência no sentido de que não há necessidade de requerimento expresso para a concessão do afastamento como requisito para a conversão em pecúnia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)